Tribunal: TJDFT
Processo: 0714600-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO INICIAL DAS CONDIÇÕES. POSTERIOR CUMPRIMENTO EM ANDAMENTO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. FINALIDADE DO ANPP. RESSOCIALIZAÇÃO E REPARAÇÃO DO DANO. MANUTENÇÃO DO ACORDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O ANPP é instrumento destinado a evitar a instauração de ação penal desnecessária, promovendo a ressocialização do acusado e a reparação do dano social causado.
2. No caso, embora o indiciado tenha inicialmente descumprido as condições, demonstrou posterior comprometimento e boa-fé ao retomar o cumprimento das horas de serviço comunitário.
3. A prorrogação temporária do acordo, diante do efetivo cumprimento atual das condições, com evidências de que o objetivo da medida está sendo alcançado, alinha-se com a finalidade do instituto.
4. Reclamação improvida.